Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-13.2019.8.26.0453
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pedido de concessão – Oficial Administrativo – Impossibilidade – Base legal: Lei Municipal no 06/2006 que condiciona a concessão do adicional pleiteado a legislação específica, que nunca foi editada – Poder Judiciário não pode atuar como legislador – Sentença de procedência reformada – Apelação e remessa necessária providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000201-13.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALBINOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JAMILI
APARECIDA BARROS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000201-13.2019.8.26.0453 - Voto no 29140 Página 2 de 4
VOTO No 29140
APELAÇÃO CÍVEL No 1000201-13.2019.8.26.0453
FORO DE ORIGEM: PIRAJUÍ
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS
APELADO(S): JAMILI APARECIDA BARROS RODRIGUES
REMESSA NECESSÁRIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pedido de concessão
Oficial Administrativo
Impossibilidade
Base legal: Lei
Municipal no 06/2006 que condiciona a concessão do adicional
pleiteado a legislação específica, que nunca foi editada Poder
Judiciário não pode atuar como legislador
Sentença de
procedência reformada
Apelação e remessa necessária
providas.
Vistos.
Jamili
Aparecida
Barros
Rodrigues
acionou
a
Municipalidade de Balbinos perante o digno Juízo da 1a Vara da
Comarca de Pirajuí, cobrando o pretenso direito ao Adicional de
Insalubridade em razão da rusticidade das tarefas habituais de seu cargo
de Oficial Administrativo.
Ação julgada procedente (fls 118/122).
Sobreveio apelação fazendária tempestiva fundada, em
síntese, nestas teses: a) inexistência de atividade insalubre; b) violação
da Lei Municipal no 06/2006 (fls 125/129).
Apelo respondido (fls 133/141).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000201-13.2019.8.26.0453 - Voto no 29140 Página 3 de 4
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
2- Ao mérito:
Jamili
Aparecida
Barros
Rodrigues
cobra
da
Municipalidade de Balbinos a concessão do Adicional de Insalubridade
em razão da rusticidade das tarefas habituais de seu cargo de Oficial
Administrativo.
Ação julgada procedente (fls 118/122).
3- O direito ao recebimento de adicional para condições
laborais insalubres tem reconhecimento constitucional:
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIII - adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
Já a Lei Municipal no 06/2006 apresenta os seguintes
dispositivos sobre o adicional de insalubridade:
Art 63 - Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta Lei, poderão ser deferidas aos servidores as seguintes
gratificações e adicionais
(...)
IV - adicional pelo exercício e atividades insalubres,
perigosas ou penosas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000201-13.2019.8.26.0453 - Voto no 29140 Página 4 de 4
Artigo 70. Os servidores que trabalham com habitualidade
em atividades penosas, em locais insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, fazem jus a um adicional sobre o vencimento
do cargo efetivo, calculados conforme normas técnicas definidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência
Social.(...)
Art. 75 - Na concessão dos adicionais de atividades
perigosas ou insalubres serão observados as situações estabelecidas em
legislação específica.
Logo, necessária a regulamentação dos adicionais de
insalubridade e periculosidade em norma local específica. O que nunca
ocorreu.
Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador
municipal e determinar as formas como o adicional deverá ser
concedido. Razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.
Por meu voto, dou provimento à apelação e à remessa
necessária, para julgar improcedente a ação. Invertido o ônus da
sucumbência, condeno a autora em honorários correspondentes a 10%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator